Tribunal: TJDFT
Processo: 0733606-35.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-22

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0733606-35.2025.8.07.0000 DESPACHO Concedo a gratuidade, ante a remuneração bruta de R$ 1.518,00 (id. 75071403), tão só para processamento do agravo de instrumento. Ausente pedido liminar, ao agravado para contrarrazões. Após, conclusos. Intime-se. Brasília/DF, 19/08/2025. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator